Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-74.2022.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003495-74.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALADIM DOS SANTOS CAMILO - CPF: 074.297.111-20 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MIGUEL BENTO DAVID - CPF: 531.436.121-34 (APELADO), MIGUEL BENTO DAVID - CPF: 531.436.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HERONDINA MARQUES CAMILO - CPF: 353.085.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO REJEITADA – CÉDULAS DE CRÉDITO DEVIDAMENTE ASSINADAS PELO AUTOR/EMBARGANTE NO CAMPO INTERVENIENTE GARANTIDOR – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES CONFERIDOS EM MANDATO – TESES NÃO COMPROVADAS – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCEPCIONALIDADE DO ART. 3o, V, DA LEI 8.009/90 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE TARIFAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há nulidade da sentença por omissão e/ou ausência de fundamentação, se foi justificado o posicionamento adotado e declinadas as razões de decidir.

É anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação ou fraude. Hipótese em que o conjunto probatório não autoriza o reconhecimento da existência do vício de vontade.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, exige-se a satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1. área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. ser trabalhada pelo próprio titular da terra; 3. servir de sustento ao agricultor e a sua família. Se não ficar comprovado que o imóvel penhorado, além de se enquadrar no conceito de pequena propriedade rural, destina-se à exploração agrícola, como atividade de subsistência para si e sua família, não há como conferir-lhe a proteção da impenhorabilidade perseguida.

A garantia hipotecária sobre o imóvel, oferecido pela entidade familiar, implica em renúncia à alegada impenhorabilidade, conforme prevê o artigo 3o , V , da Lei no 8.009/90.

Em sede de execução, a alegação de nulidade das cláusulas do título executivo exige a indicação, por parte do executado-embargante, do valor da dívida que entende correto, a partir da dedução dos encargos supostamente abusivos, e a juntada da respectiva memória de cálculo (art. 917, §§ 3.o e 4.o, do CPC/2015), isso porque a pretensão anulatória implica no reconhecimento de excesso de execução, conforme jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALADIM DOS SANTOS CAMILO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças que julgou improcedentes os Embargos à Execução no 1003495-74.2022.8.11.0004, movidos em face de BANCO BRADESCO S. A., condenando o embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Id. 212759836).

Em suas razões de Id. 212759844, a apelante aduz que a sentença foi omissa por não ter enfrentado diversos pedidos expostos na exordial. Alude que não foram objeto de análise, os itens d, d, e, f, j, o e ainda o pedido de perícia contábil.

Refere que ficou demonstrado durante a instrução que os autores, já idosos, doentes e fragilizados por problemas de saúde pessoais e do neto, foram enganados pelo ex-genro Miguel, que usou de uma procuração dada para outro fim, para obter os empréstimos bancários, objeto da execução, dando em garantia o imóvel dos sogros, ora apelantes, sem anuência ou ciência destes.

Afirma que os empréstimos foram feitos por meio de procuração, sem poderes para esta finalidade, e pior ainda, o próprio devedor original, Sr. Miguel, não deu garantia alguma, de modo que somente comprometeu os autores e sua pequena gleba de terras.

Esclarece que nas mencionadas procurações não existem poderes para prestar aval, além de estarem imiscuídos a figura do devedor principal e do prestador do aval.

Discorre sobre a existência de falha nos serviços prestados pela instituição financeira, ao faltar com a devida diligência e conceder empréstimos de valores tão altos, totalmente fora da capacidade financeira dos embargantes. Registra que a referida tese nem sequer foi enfrentada pelo Juízo
a quo.

Repisa em seus argumentos que o autor e esposa são vítima de fraude, uma vez que houve a demonstração nos autos de ocorrência de vício de consentimento quando da assinatura dos contratos, de modo que não podem se impor a declaração de responsabilidade pelo pagamento dos débitos que se firmaram, pois comprovado que o aval presente nas cédulas está eivado de ilegalidade.

Em seguida, assevera que o fato de não morarem na terra, não desnatura a propriedade como bem de família, pois apesar existir uma moradia na cidade, a propriedade dos idosos foi adquirida com esforço de uma vida toda, sendo bem de família na essência, razão pela qual deve ser protegida pelo menos em parte.

Alega que, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, foi apontado todas as teses de elementos abusivos no contrato. E, ao serem condenados em honorários, não foi observado na sentença a suspensão da exigibilidade, decorrente da assistência judiciária.

Requer seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno do processo ao primeiro grau, para que possam ser analisados os pontos omissos. Caso não seja esse o entendimento, requer sejam revistas e analisadas as hipóteses de erro de premissa para todos os efeitos.

Sucessivamente, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos decretando-se a nulidade absoluta dos contratos, por terem sido assinados por procuração sem os poderes para tanto, em especial,
“dar em garantia a gleba em hipoteca
” e, ainda, realizado sem a devida cautela do banco e mediante artifício que viciou a vontade dos embargantes, ante as ações ardilosas de terceiro Miguel.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 212759848, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Preliminar de nulidade da sentença.

O autor insurge-se contra a sentença de improcedência dos embargos à execução, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por não ter o Julgador
a quo
enfrentado diversos pedidos expostos na exordial.

A questão prejudicial, com a devida vênia, deve ser rechaçada.

Isto porque é consabido que o Magistrado ou Órgão Julgador não está compelido a manifestar-se expressamente sobre todas as questões trazidas pelas partes, bastando que a decisão resolva a questão apresentada e esteja devidamente fundamentada, com a exposição dos motivos de seu convencimento.

A propósito:

“O juiz não está obrigado a responder todos os argumentos das partes na fundamentação da sentença. O mesmo vale para os acórdãos dos tribunais. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. (STJ, 1a Turma, REsp 681.638/PR, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 26.09.2006, DJ 09.10.2006, p.262). Argumentos, todavia, não se confundem com fundamentos. Os fundamentos constituem os pontos levantados pelas partes dos quais decorrem, por si só, a procedência ou improcedência do pedido formulado. Os argumentos, a seu turno, são simples reforços que as partes realizam em torno dos fundamentos"
(MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO. Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 6a Ed. São Paulo: Editora RT, 2014).

Nesse sentido, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. II - Conforme entendimento pacífico desta Corte:"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. ( EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"III - [...] IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. V - Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1196863/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12-03-2019, DJe 18-03-2019).

Este é, precisamente, o caso da sentença que é ora analisada. Conforme se observa da decisão recorrida, o Magistrado
a quo
foi capaz de, apreciando detidamente a prova dos autos, apontar nas provas documentais as razões por que julgou improcedente os embargos à execução, restando eventuais teses autorais implicitamente e sistematicamente rejeitadas.

Portanto, justificando o Julgador a sua convicção, conforme a lei determina, não necessitará de se preocupar em dar resposta a todas as questões emergentes no processo, até porque, muitas são de improcedência manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do dever de motivação, pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes evidências, sobre todas as teses apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, orienta-se a Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATROPELAMENTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FAIXA DE PEDESTRES - AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO - TRAVESSIA EM LOCAL NÃO APROPRIADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Se as provas coligidas aos autos revelam-se suficientes para o Juiz a quo decidir com segurança o feito, sem ofensa ao princípio da ampla defesa, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa -
Não há nulidade da sentença por omissão e/ou ausência de fundamentação, se foi justificado o posicionamento adotado e declinadas as razões de decidir
- Restando comprovada a culpa exclusiva da Autora/Apelante, que foi atropelada quando atravessava a pista de rolamento em local não apropriado para pedestres/via de trânsito restrita para ônibus, a manutenção da sentença que rejeitou os pedidos iniciais é medida impositiva.”
(TJ-MG - AC: 10000230072761001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

Postas estas premissas, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Do Mérito.

Trata-se de embargos à execução opostos por ALADIM DOS SANTOS CAMILO, ora apelante, em desfavor de BANCO BRADESCO S. A. ora apelado.

A demanda principal (Execução de no 1009277-96.2021.8.11.0004), tem por objeto os seguintes títulos de crédito:

O apelante defende a decretação de nulidade do título executivo, por vício de consentimento e fraude na contratação. Aduz que outorgou uma procuração ao seu ex-genro MIGUEL BENTO DAVID, a fim de que administrasse sua gleba de terras, mas este utilizou da procuração para pactuar os empréstimos junto à instituição financeira apelada, sem o seu consentimento. Aponta, ainda, que não lhe foi conferido poderes especiais para dar em garantia ou aval, imóvel de sua propriedade. Registra a falha na prestação dos serviços da instituição financeira quanto à oferta do empréstimo. Em seguida, sustenta a abusividade de encargos e excesso da execução.

Pois bem.

Conforme se observa do instrumento de negociação
CCB - Cédula de Crédito Bancário de no 359030,
firmada em 25.06.2019,

no valor de
R$570.000,00
(Id. 212759771), consta a assinatura de MIGUEL BENTO DAVID no campo reservado para o emitente e no campo reservado aos terceiro(s) garantidor(es), foi aposta assinatura do apelante, cuja firma foi reconhecida em cartório, no dia 26.06.2019. Confira-se:

Do mesmo modo, se observa do instrumentos de negociação
CCB - Cédula de Crédito Bancário de no 383248,
firmada em
04.06.2020,
no valor de
R$1.500.000,00
(Id. . 212759774), onde consta a assinatura de MIGUEL BENTO DAVID no campo reservado para o emitente e no campo reservado aos terceiro(s) garantidor(es), foram apostas além da assinatura do apelante, a de ARLETE MARQUES CAMILO DAVID (sua filha) e HERONDINA MARQUES CAMILLO (sua esposa), cujas firmas foram reconhecidas em cartório, no dia 05.06.2020. Confira-se:

Importa registrar, outrossim, que todas as páginas de ambos os contratos constam rubricadas. Logo, como bem consignou o d. Magistrada
a quo
, tendo o próprio autor assinado os documentos, tal expediente decorre da liberalidade e da autonomia de vontade dos contratantes, restando ausente qualquer evidência de fraude ou vicio da vontade a macular o negócio jurídico.

Não bastasse isso, a alegação de ausência de consentimento é facilmente afastada pelo teor do boletim de ocorrência acostado ao Id. 212759773, em que o próprio autor/apelante afirma que foi vítima de estelionato por parte de seu ex-genro Miguel Bento, que se utilizou de sua confiança para administrar os negócios de sua terra e com a procuração fez diversos empréstimos para compras de gado, colocando o declarante como avalista. Menciona que só passou a suspeitar do golpe a partir do momento em que houve a separação do casal, que se deu no final de 2020, ou seja, depois de firmado os contratos.

Pontua, ainda, que o seu ex-genro voltaria para prestar contas dos negócios, ou seja, o autor tinha total conhecimento de que por meio da procuração o Sr. Miguel fazia negócios em seu nome, inclusive, negócios bancários.

Confira-se:

Em relação à procuração, tendo em vista a assinatura aposta pelo apelante no como “terceiro garantidor” nas duas negociações - objeto dos autos, fica afastada a tese de que o negócio foi firmado por procurador sem poderes especiais para
“dar em garantia a gleba em hipoteca.
”

Ainda, nos termos da mencionada procuração, resta patente a outorga de poderes específicos para contratar empréstimos, o qual está expressamente exposto através da concessão dada pelo apelante ao outorgado para “assinar cédulas de crédito” (Id. 212759769 - Pág. 6).

E, mesmo que se entendesse que o negócio foi realizado por meio de procuração com outorga geral de poderes, tenho como imperativa a incidência da regra do art. 662 do CPC, segundo a qual somente é ineficaz o ato praticado em excesso de mandato, quando este não for ratificado:

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

Também por essa razão, não há que se falar em engano justificável por parte do apelante, uma vez que eventuais poderes outorgados foram por ele ratificados.

Da impenhorabilidade do bem de família.

Quanto ao ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“Quanto ao pedido ‘g) Seja declarada para todos efeitos a impenhorabilidade da propriedade rural, bem de família, nos moldes das alegações reportadas’ (id. 84265176 - Pág. 33), dispõe a Lei n. 8.009/90 que disciplina sobre a impenhorabilidade do bem de família que:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e
nele residam
, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

(...)

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um
único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente." (negrito nosso)

Ainda, enquadra-se no conceito de impenhorabilidade a pequena propriedade rural que por aplicação do disposto no art. 5o, XXVI, da CF/88, artigo 833, VIII, CPC, e art. 4o, II, 'a', da Lei n. 8.629/93, depende da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos:
(a)
possuir área de até 4 (quatro) módulos fiscais; e
(b)
ser efetivamente trabalhada pelo agricultor e sua família, e que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, mas não se exige que o imóvel seja a moradia do executado.

No caso concreto, ao contrário do que o embargante alega, consta nos autos que o imóvel penhorado não é o único de sua propriedade, nos termos da DIR de id. 84265179.

É incontroverso nos autos que a penhora recaiu sob imóvel de Matrícula n. 59.206, do CRI desta Comarca, imóvel denominado “FAZENDA ÁGUA BRANCA”.

Seguindo no crivo da informação anterior, em análise da declaração de imposto de renda (id. 84265179), observo que o embargante fixou sua residência no Município de General Carneiro/MT, mesmo local onde possui mais dois imóveis, um sendo residencial.

Nesse sentido:

“(...) O objetivo da garantia de impenhorabilidade do bem de família, no caso, propriedade rural, é assegurar ao devedor o acesso aos meios geradores de renda, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento. Havendo mais de um imóvel em propriedade dos executados, cabe averiguar se nele a entidade familiar desenvolve atividade agrícola para seu sustento. Ausente comprovação de que o imóvel penhorado é a única propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família (art. 4o, § 2o, da Lei n. 8.009/90), afasta-se a presunção "juris tantum" em seu favor." (TJ-MG - AI: 10693170044681002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 11/11/0019, Data de Publicação: 18/11/2019).

Assim,
à parte executada/embargante cabia o ônus probatório de que o imóvel penhorado se tratava de bem de família, trabalhado pela entidade familiar ou utilizado como residência, destinado ao seu sustento e de sua família, ônus este de que não se desincumbiu, ao contrário da parte exequente/embargada que apresentou prova robusta em sentido contrário a infirmar sua alegação.

No mais, quanto ao argumento de que o imóvel penhorado constitui pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ainda que houvesse provas cabais da afirmação, o fato do imóvel ter sido dado em garantia importa em renúncia à impenhorabilidade.

À propósito:

“(...)
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 3o, V, da Lei 8.009/90, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar.
" (TJ-MT - AI: 10135775020208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)(negrito nosso)

“(...) “
A boa-fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo. 4. Recurso especial a que se nega provimento
”. (STJ, 3a T., REsp 1141732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, ac. 09/11/2010, DJe 22/11/2010)”. “
Não havendo sido juntados aos autos elementos suficientes para prova de que o imóvel submetido à constrição judicial é utilizado como moradia pela família da executada, não há a alegada impenhorabilidade do bem de que trata a Lei 8.009/90
”. (TJMG, Apelação Cível 1.0540.09.018240-8/001, 0182408- 39.2009.8.13.0540 (1), Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato,Data de Julgamento: 02/04/2013, Data da publicação da súmula: 08/04/2013)”." (TJMT - APL: 00037941420098110040 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/02/2015) (negrito nosso)”

Do excesso de execução.

A Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Portanto, o Juízo está adstrito ao que fora alegado na petição inicial, e, conforme relatado, a apelante aduz a abusividade de encargos, no entanto, não especifica quais seriam os referidos encargos abusivos.

É certo que incumbia à parte embargante/recorrente apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, com a devida fundamentação, o que não fez.

Neste ponto, importante lembrar o que dispõe o art. 917, §2o e 3o do CPC, no caso de alegação de excesso de execução:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

In casu,
não obstante o apelante buscar a revisão contratual, não apresentou pedido concreto acerca de como seria essa repactuação do contrato, ou seja, não discriminou efetivamente quais os encargos e seus respectivos percentuais aplicados, em desacordo com a determinação legal.

No mesmo sentido, já decidi:

‘APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INADMISSIBILIDADE VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil. A mera impugnação genérica de excesso de execução desacompanhada do apontamento do valor que entende devido e memória de cálculo afasta a necessidade de prova pericial contábil, eis que não demonstrado, sequer remotamente, que a quantia exequenda é superior ao devido. (TJ-MT - AC: 00133325620188110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)”

Conclui-se, então, pela improcedência do pedido, haja vista que o apelante impugnou de maneira genérica os encargos que a seu ver seriam abusivos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observada a suspensão de exigibilidade por ser o autor beneficiário de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024